Tribunal: STJ
Processo: 0000251-90.2006.8.14.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2164152 - PA(2022/0208138-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD
OUTRO NOME
: VALE S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO MENDO GOMES DE SOUZA - MG045952
LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO - MG133106
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO - MG143663
LUCAS AUGUSTO TEIXEIRA BRITO - MG194097
HELENA PENNA MARCHI - MG210615
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL -
DNPM
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE MINERAÇÃO. PROCEDIMENTO DE
APURAÇÃO DE RENDA E INDENIZAÇÃO POR PESQUISA MINERAL. VALOR DA
CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO. ORÇAMENTO DO
PLANO DE PESQUISA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
.
SÚMULA 284/STF
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ
PROVIDO.
1. Não se configura violação ao
do
quando o Tribunal de origem
art. 1.022
CPC/2015
fundamenta sua decisão de forma clara e exauriente, abordando os pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte
recorrente.
2. O valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, o qual, no caso
concreto, foi aferido pela Corte de origem com base no orçamento do Plano de
Pesquisa e em relatório apresentado pela própria mineradora perante o órgão
regulador.
3. A ausência de demonstração analítica de como o acórdão recorrido teria afrontado
os dispositivos legais indicados, limitando-se a recorrente a alegações genéricas sobre
a natureza do procedimento, caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo o
óbice da
.
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA56529515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b7d2063e-3866-40d8-b6fc-be9ce5279447

4. Inviável, em recurso especial, a alteração das premissas fáticas estabelecidas pelas
instâncias ordinárias quanto aos elementos informativos que serviram de lastro para a
fixação do valor da causa,
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b7d2063e-3866-40d8-b6fc-be9ce5279447

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2164152 - PA(2022/0208138-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD
OUTRO NOME
: VALE S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO MENDO GOMES DE SOUZA - MG045952
LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO - MG133106
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO - MG143663
LUCAS AUGUSTO TEIXEIRA BRITO - MG194097
HELENA PENNA MARCHI - MG210615
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL -
DNPM
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE MINERAÇÃO. PROCEDIMENTO DE
APURAÇÃO DE RENDA E INDENIZAÇÃO POR PESQUISA MINERAL. VALOR DA
CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO. ORÇAMENTO DO
PLANO DE PESQUISA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Não se configura violação ao
do
quando o Tribunal de origem
art. 1.022
CPC/2015
fundamenta sua decisão de forma clara e exauriente, abordando os pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte
recorrente.
2. O valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, o qual, no caso
concreto, foi aferido pela Corte de origem com base no orçamento do Plano de
Pesquisa e em relatório apresentado pela própria mineradora perante o órgão
regulador.
3. A ausência de demonstração analítica de como o acórdão recorrido teria afrontado
os dispositivos legais indicados, limitando-se a recorrente a alegações genéricas sobre
a natureza do procedimento, caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo o
óbice da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA55698804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: 2b26f89b-d2c3-4a2c-84e8-92bc38fc36b0

4. Inviável, em recurso especial, a alteração das premissas fáticas estabelecidas pelas
instâncias ordinárias quanto aos elementos informativos que serviram de lastro para a
fixação do valor da causa, Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
VALE S.A. contra decisão que conheceu o agravo para não conhecer do recurso
especial, com base no
parágrafo único, II,
, do RISTJ, ante a ausência de
art. 253,
a
negativa de prestação jurisdicional e incidência das Súmulas
; e
(fls.
284/STF
7/STJ
330-333).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que houve negativa de prestação
jurisdicional, pois o acórdão não enfrentou teses centrais sobre
do CPC; e
art. 292
§ 2o, do Código de Mineração, e que a controvérsia é exclusivamente de
art. 16,
direito, afastando a
(fls. 339-364).
Súmula 7/STJ
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, procedimento de jurisdição voluntária instaurado para apuração
de renda pela ocupação de terrenos e indenização pelos danos causados por trabalho
de pesquisa mineral. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, em
razão da prorrogação do alvará de pesquisa (fl. 56). Em embargos de declaração, o
juízo de primeiro grau rejeitou a pretensão da VALE de alteração do valor da causa (fl.
84). O Tribunal de origem manteve a sentença no julgamento da apelação, em acórdão
assim ementado (fl. 156):
Documento eletrônico VDA55698804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: 2b26f89b-d2c3-4a2c-84e8-92bc38fc36b0

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO
DE RENDA PELA OCUPAÇÃO DE TERRENOS E INDENIZAÇÃO
PELOS DANOS E PREJUÍZOS CAUSADAOS POR TRABALHOS DE
PESQUISA
MINERAL.
EXPIRAÇÃO
DE
VALIDADE
DA
AUTORIZAÇÃO. EXTINÇÃO D O P R O C E S S O S E M R E S O L U
Ç Ã O D E M É R I T O . C U S T A S PROCESSUAIS. VALOR DA
CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DA PESQUISA E DO
PROVEITO ECONOMICO ENVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I- É cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder
ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, ainda que o
caso concreto não encontre previsão especifica no
do
art. 259
CPC/73.
II- O fato de ter havido a expiração do prazo de validade da autorização
de pesquisa emitida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral -
DNPM não é circunstancia que impeça a utilização do parâmetro de
proveito econômico para fins de atribuição do valor da causa.
III- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão
Unânime.

Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015,
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
O Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada os pontos
essenciais da lide, consignando que o valor da causa deve corresponder ao proveito
econômico perseguido, o qual, no caso concreto, foi extraído do orçamento do Plano
de Pesquisa e do relatório preliminar apresentado pela própria recorrente.
Nesse sentido, colhe-se do voto condutor do acórdão (fls. 160-170):

O procedimento previsto para a medida judicial de avaliação encontra-
se preconizado no Decreto-
(Código de Minas) e no
Lei no 227/1967
Decreto no
(Regulamento do Código de Mineração),
9.406/2018
consistindo em verdadeiro incidente de natureza judicial no âmbito do
processo administrativo de autorização de pesquisa instaurado junto ao
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, a quem cabe a
referida outorga.

[...]

Em oficio endereçado ao Juízo a quo, o Departamento Nacional de
Produção Mineral informa que o orçamento estimado para a realização
da pesquisa apresentado pela Apelante é de R$ 330.200,24 (trezentos
e trinta mil, duzentos reais e vinte e quatro centavos) (ID 1906225 –
Pág. 3), mesmo valor considerado pelo Juízo a quo ao proferir o
despacho inicial nos autos (ID 1906226 – Pág.
).
2/4
Documento eletrônico VDA55698804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: 2b26f89b-d2c3-4a2c-84e8-92bc38fc36b0

[...]

A sentença não merece reparos, pois embora a hipótese em análise
não encontre previsão específica no
do
é cediço o
art. 259
CPC/73,
entendimento que o valor da causa deve corresponder ao proveito
econômico perseguido pelo autor da demanda.

[...]

Assim, não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de
origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito
econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de
Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o
relatório preliminar apresentado pela própria Apelante.

Ademais, o fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos em
razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão
público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste
parâmetro para fins de atribuição do valor da causa.

Se na avaliação da apelante isso não seria justo por não ter ocorrido a
avaliação ou por não ter havido qualquer prejuízo aos proprietários ou
posseiros das terras, esse juízo não cabe ao Poder Judiciário.

Caso a Apelante se sinta prejudicada cabe a ela provocar a autarquia
federal para ver-se ressarcida dos prejuízos correspondentes. A
atribuição da responsabilidade, pelo Juiz, quanto ao pagamento das
custas, ressalte-se, dá-se por imperativo da lei.

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal a quo
art. 1.022
CPC/2015
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 'sendo de ver
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)

Documento eletrônico VDA55698804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: 2b26f89b-d2c3-4a2c-84e8-92bc38fc36b0

Na matéria de fundo, ao suscitar a violação do artigo 292 do CPC; e do
§ 2o, do Código de Mineração, a recorrente não demonstra, com a clareza e
art. 16,
objetividade necessárias, de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a
literalidade desses dispositivos ao manter o critério do proveito econômico como o
definidor do valor da causa.
A argumentação de que a demanda se reveste de mera formalidade, por
sua natureza de jurisdição voluntária e por ter sido extinta precocemente, não infirma,
de forma específica e técnica, os fundamentos do Tribunal de origem sobre a definição
do valor da causa, que foi realizada com base nos elementos definidos no momento da
propositura da demanda.
A deficiência na articulação dos fundamentos jurídicos impede a exata
compreensão da controvérsia, atraindo o óbice da

Súmula 284/STF.
Com efeito, de acordo com o entendimento fixado na jurisprudência desta
Corte Superior, a mera menção a dispositivos legais, sem que haja clara e precisa
fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão recorrido os tenha
contrariado, como ocorre no caso dos autos, configura deficiência de fundamentação a
atrair a incidência, por analogia, da
(AgInt no
Súmula 284/STF
REsp 2.103.150/SP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN
11/12/2024
de
.
16/12/2024)
No mais, a pretensão recursal de reformar o acórdão para fixar o valor da
causa no patamar módico de R$ 1.000,00 (mil reais) demanda, inevitavelmente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, pois o Tribunal
estabeleceu
a quo
que o valor da causa guardava relação direta com os elementos informativos colhidos
na fase administrativa e com o proveito econômico estimado à época.
Alterar essa conclusão, para acolher a tese de que os gastos previstos no
Plano de Pesquisa não refletem o objeto da demanda, exigiria a análise de provas e
fatos que serviram de base para o convencimento das instâncias ordinárias, o que é
vedado nesta instância especial, conforme o óbice da
"A pretensão de
Súmula 7/STJ:
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55698804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: 2b26f89b-d2c3-4a2c-84e8-92bc38fc36b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.164.152 / PA
Número Registro: 2022/0208138-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002519020068140018 2519020068140018
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD
OUTRO
NOME
: VALE S.A.
ADVOGADOS : MARCELO MENDO GOMES DE SOUZA - MG045952
LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO - MG133106
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO - MG143663
LUCAS AUGUSTO TEIXEIRA BRITO - MG194097
HELENA PENNA MARCHI - MG210615
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - RECURSOS MINERAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD
OUTRO
NOME
: VALE S.A.
ADVOGADOS : MARCELO MENDO GOMES DE SOUZA - MG045952
Documento eletrônico VDA56500654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:50
Código de Controle do Documento: f98144f6-d462-4deb-9274-1e211b63961a

LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO - MG133106
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO - MG143663
LUCAS AUGUSTO TEIXEIRA BRITO - MG194097
HELENA PENNA MARCHI - MG210615
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:50
Código de Controle do Documento: f98144f6-d462-4deb-9274-1e211b63961a